Tribunal: TJBA
Processo: 8025168-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025168-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO RICARDO SOBRAL RAMOS e outros Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SEGUNDO O RECORRENTE INDEFERIU DESENTRANHAMENTO DE APELAÇÃO E EMENDA RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO RELATOR DA APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de que a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e de que não restou demonstrado prejuízo iminente apto a ensejar a mitigação da taxatividade definida pelo STJ no Tema Repetitivo nº 988. 2. O agravo de instrumento originário insurgia-se contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador que segundo os recorrentes, indeferiu pedido de desentranhamento de apelação supostamente interposta por engano e determinou o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no agravo interno, considerando que a matéria relativa à admissibilidade da apelação e à possibilidade de emenda recursal foi apreciada pelo relator do recurso de apelação no processo principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na sistemática processual vigente, a realização do juízo de admissibilidade do recurso de apelação incumbe exclusivamente ao Tribunal, conforme dispõe o art. 1.010, § 3º, do CPC. 5. A deliberação acerca da possibilidade de emenda ao recurso de apelação, bem como a análise de eventuais vícios formais ou materiais que possam comprometer a sua admissibilidade, constitui matéria que refoge à competência do Juízo de primeiro grau, cabendo exclusivamente ao relator do recurso de apelação apreciá-la. A questão que constituía o objeto do agravo de instrumento foi decidida pelo relator da apelação no processo principal, tornando inócua a discussão travada neste recurso. 6. A superveniência de fato que retire a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado acarreta a perda do objeto recursal, inviabilizando o seu conhecimento. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025168-76.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SERGIO RICARDO SOBRAL RAMOS e outros e como apelada COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em julgar o recurso prejudicado , nos termos do voto do relator.